Tribunal: CARF
Processo: 19311.000203/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração para saneamento de omissão no julgado.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CÁLCULO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
Ocorre o lançamento por homologação quando a autoridade fiscal homologa, expressa ou tacitamente, o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Havendo a antecipação do pagamento, o prazo decadencial flui a partir da ocorrência do fato gerador. Na ausência da antecipação do pagamento, não ocorre o lançamento por homologação e o prazo decadencial passa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado.
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964 (Súmula Carf no 25). A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula Carf no 14).
JUROS DE MORA. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula Carf no 4).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000203/2008-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Embargante
JOSÉ AVELINO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração para saneamento de omissão no julgado.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CÁLCULO E PAGAMENTO
DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
Ocorre o lançamento por homologação quando a autoridade fiscal homologa,
expressa ou tacitamente, o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Havendo a
antecipação do pagamento, o prazo decadencial flui a partir da ocorrência do
fato gerador. Na ausência da antecipação do pagamento, não ocorre o
lançamento por homologação e o prazo decadencial passa a contar a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento de ofício poderia ter
sido efetuado.
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000203/2008-86
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000203/2008-86

uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964 (Súmula Carf
no 25). A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula Carf no 14).
JUROS DE MORA. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula Carf no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando a omissão apontada, rerratificar o Acórdão no 2301-006.234, de
6/6/2019, para, sem efeitos infringentes, afastar a decadência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo sujeito passivo em face do Acórdão no 2301-
006.234, de 6/6/2019.
O embargante alegou omissão do julgado quanto:
a) à decadência;
b) a aplicação da anistia prevista no Decreto-Lei no 2.471, de 1988;
c) à obrigatoriedade de se comprovar a fruição da renda, no caso de depósitos
bancários, e
d) a aplicação dos limites que estabelecem a súmula Carf no 61.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000203/2008-86

Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos pela autoridade competente, que
devolveu ao colegiado somente a matéria afeta à decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Os requisitos de admissibilidade dos embargos foram analisados pela autoridade
que os acolheu parcialmente e, portanto, também os recebo.
De fato, o acórdão embargado não tratou da decadência, matéria de ordem pública
que não constou do recurso voluntário, mas constou da impugnação, o que implica sanar a
omissão para aperfeiçoar o acórdão embargado.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física dos anos-
calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005, do qual o contribuinte tomou ciência em 8/10/2008 (e-fl.
165). O então impugnante sustentou que os créditos tributários relativos aos anos de 2002 e 2003
teriam sido atingidos pela decadência, segundo a regra do § 4o do art. 150 do CTN. O acórdão
recorrido afastou a decadência com base na regra pleiteada pelo impugnante porque não houve
antecipação do pagamento.
Não há reparos a fazer naquele acórdão.
Nas declarações de ajuste anual dos anos-calendário de 2002 e 2003 (e-fls. 5 a
21), não constam pagamentos antecipados de imposto de renda ou mesmo retenções na fonte que
pudessem atrair a regra decadencial do § 4o do art. 150 do CTN; assim, a norma aplicável é a
descrita no inc. I do art. 173 do Estatuto Tributário.
Reproduzo parcialmente a decisão recorrida, na parte em que assumo seus
fundamentos:
O artigo 150, §4°, do citado diploma legal, trata da homologação tácita do pagamento,
no prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento e este tenha sido
corretamente recolhido. Reproduzimos esta norma abaixo, in verbis:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000203/2008-86

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Conforme descrito no artigo 150, caput, o lançamento por homologação ocorre somente
nos casos de tributos em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar o pagamento e
opera-se pelo ato em que a autoridade fiscal, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
A atividade a ser "expressamente homologada" pela autoridade administrativa,
conforme prevista pela citada norma, é a apuração e posterior recolhimento do imposto,
ou seja, é o pagamento do tributo. Sacha Calmon Navarro Coelho (in Curso de Direito
Tributário Brasileiro, Editora Forense, 6° Edição, Rio de Janeiro, 2002, pág.672) assim
leciona sobre a questão:
A homologação é mera acordância relativa a ato de terceiro, no caso o
contribuinte, de natureza satisfativa, i.e., pagamento. Por isso, o §1° diz que o
pagamento extingue o crédito, mas sob a condição resolutória de ulterior
homologação do lançamento. Que lançamento? O que a Fazenda homologa é o
pagamento. (negritamos)
Assim, não havendo recolhimentos antecipados, e nem obrigatoriedade legal que assim
se proceda, não se pode falar em lançamento por homologação e o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se dá conforme artigo 173, inciso I . Da mesma forma,
remete-se à contagem do artigo 173, I, quando sujeito passivo efetua recolhimento
incorreto, pois, em relação à diferença de tributo não paga, o lançamento será de ofício,
por meio de lavratura de auto de infração, nos termos do artigo 149, V, do Código
Tributário Nacional, e não mais "lançamento por homologação", que se restringiu à
parcela apurada e paga pelo sujeito passivo. Reproduzimos abaixo a citada norma:
Art. 149 — O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(negritamos)
Como o que se homologa é o pagamento, não pode se considerar ocorrida à dita
"homologação tácita" quando o contribuinte nada recolheu ou quando houve
recolhimento insuficiente. Não se pode reputar homologado o que não foi pago. Dessa
forma, ocorre a homologação tácita da parte paga e, quanto ao restante, cabe o
lançamento nos termos do artigo 149, V, do CTN.
Diante do exposto, conclui-se que nos casos de lançamento de oficio, a contagem
decadencial sempre segue a forma estabelecida pelo artigo 173, I, e nunca a do artigo
150, §40, do Código Tributário Nacional.
(Todos os destaques são do original.)
Em síntese, ocorre o lançamento por homologação quando a autoridade fiscal
homologa, expressa ou tacitamente, o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Havendo a
antecipação do pagamento, o prazo decadencial flui a partir da ocorrência do fato gerador. Na
ausência da antecipação do pagamento, não ocorre o lançamento por homologação e o prazo
decadencial passa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento de
ofício poderia ter sido efetuado.
Conclusão
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000203/2008-86

Voto por acolher os embargos e, sanando a omissão apontada, rerratificar o
Acórdão no 2301-006.234, de 6/6/2019, para, sem efeitos infringentes, afastar a decadência.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital